Tribunal: CARF
Processo: 15871.720002/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15871.720002/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.691 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
ARAÇATUBA DIESEL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECONHECIMENTO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível o reconhecimento dos denominados expurgos inflacionários para fins
de atualização monetária por ausência de previsão legal em procedimento de
repetição de indébito administrativo, hipótese em que a autoridade
administrativa deve utilizar os critérios determinados pela Administração
Tributária, no caso, aqueles definidos na Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 8, de 1997.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Bárbara Santos Guedes, que davam provimento. A
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada em substituição, ao
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves) não votou porque o Conselheiro substituído já
havia proferido seu voto.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15871.720002/2012-89
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15871.720002/2012-89

Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Ribeirão Preto,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreado em crédito do Imposto de renda retido na fonte sobre o lucro
líquido (ILL), cujo recolhimento ocorreu em 30.04.1990.
2.

A motivação para a não homologação da compensação decorreu de que o crédito,
originalmente reconhecido no PAF no 10820.001457/2001-21, posteriormente apensado a este
processo, deu-se em razão de divergência quanto a atualização monetária do indébito, visto que a
RBF utilizou os critérios definidos na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8,
de 1997, ou seja, de um crédito pleiteado de R$ 316.578,73, restou apurado pela autoridade
administrativa o valor de R$ 111.067,42.
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 169/182), o sujeito passivo alegou ser
inaplicável a Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 1997, por ausência de
publicidade; que a utilização do referido ato resulta em enriquecimento sem causa da União; que
as compensações declaradas em 2001 e 2002 estariam tacitamente homologadas (art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996).
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 302/318) por
entender que não ocorreu a homologação tácita, pois as DCOMPs foram transmitidas entre
06.11.2001 a 29.08.2003 e a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 29.04.2005; quanto ao
mérito, índices de correção descritos na NE SRF/COSIT/COSAR no 8, de 1997, que o julgador
administrativo está vinculado ao entendimento expresso pela RFB. A decisão restou
materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1990
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de compensação
formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
COMPENSAÇÃO DECLARADA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
PRIMEIRA INSTÂNCIA. VINCULAÇÃO.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15871.720002/2012-89

O julgador administrativo de primeira instância está vinculado ao entendimento da RFB
expresso em atos normativos.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 327/339), a Recorrente repisa os mesmos argumentos
da impugnação, quais sejam, inaplicável a Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR
no 8, de 1997, por ausência de publicidade; que a utilização do referido ato resulta em
enriquecimento sem causa da União, em ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade,
visto que os critérios adotados no referido ato não refletem a real defasagem monetária no
período e que deveriam ser utilizados os critérios adotados pela Recorrente, quais sejam BTN,
INPC, UFIR e SELIC, conforme demonstrativo elaborado (fls. 10 a 13 do PAF no
10820.001457/2001-21)
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 20.08.2014,
aviso de recebimento (fls. 325), dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado em
11.09.2014, conforme carimbo aposto na primeira folha da peça recursal (fls. 327), é tempestivo
e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Mérito
8.

O objeto do litígio em grau recursal se resume a atualização monetária do indébito
relativo ao pagamento do ILL no valor original de CR$ 2.417.084,00, efetuado em 30.04.1990.
9.

Entende a Recorrente que o valor do indébito na data da formalização do
PER/DCOMP, 06.11.2001, era de R$ R$ 316.578,73, a partir da utilização dos índices de BTN,
INPC, UFIR e SELIC.
10.

A decisão recorrida observou os critérios definidos pela NE Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 8, de 1997, que resultou num indébito na mesma data no valor de R$
111.067,42.
11.

O tema foi objeto do Parecer PGFN/CRJ n.o 2.601, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 08.12.2008, que em suma
autorizou a PGFN, nos termos do art.19, II, da Lei no 10.522, de 2002, a não mais contestar a
utilização dos índices de inflação expurgados pelos planos econômicos e constantes na Tabela
Única da Justiça Federal, aprovada pelo Conselho da Justiça Federal, conforme Resolução no
561, de 2007. Com base no referido parecer, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 10, de
2008, no sentido de dispensar a apresentação de contestação em ações judiciais.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15871.720002/2012-89

12.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.112.254/DF, em sessão de
01.09.2010, representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do então Código de
Processo Civil (atualmente disciplinado pelo art. 1.036 do Novo Código Civil, Lei no 13.105,de
2015), assim se pronunciou sobre o tema:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO
DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR
118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO.
ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO
RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE
DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP
1.002.932/SP).
(...)
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os
índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de
1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de
1986; (iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo
inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989
(expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em
fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi) BTN,
de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro
de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a
janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de
1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x)
UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não
acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de juros moratórios),
a partir de janeiro de 1996 (...)
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-se,
independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não
incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
(...)
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.112.524 DF, Rel.
Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, Julgado em 01.09.2010, DJE 30.09.2010)
13.

O art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015, estabelece ser vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
norma legal sob fundamento de inconstitucionalidade. Transcreve-se o referido dispositivo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15871.720002/2012-89

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
14.

O precedente jurisprudencial do STJ e o Ato Declaratório PGFN no 10, de 2008
versam sobre observância de norma em sentido estrito, isto é, quando eventual decisão judicial
for proferida no sentido de condenar a União (Fazenda Nacional) à repetição de indébito.
15.

Nessas circunstâncias, de haver decisão judicial que determine a atualização do
indébito com a utilização dos denominados expurgos inflacionários, a PGFN não irá recorrer.
16.

No mesmo sentido, as eventuais decisões judiciais proferidas após a publicação do
REsp no 1.112.524/DF devem observar o balizador definido pelo STJ.
17.

Como se verifica, contudo, o caso sob litígio não se amolda à hipótese do art. 62
do Anexo II do RICARF, em especial porque não se estar aqui a afastar disposição expressa
em acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade relativo à
exigência de crédito tributário.
18.

Conforme relatado, o contribuinte teve reconhecido administrativamente o
direito à repetição de indébito no PAF no 10820.001457/2001-21, apensado a este processo (fls.
40). Em detalhada informação fiscal que embasou o Despacho Decisório (fls. 275/292), é
historiado de forma cronológica o reconhecimento final administrativo e o início do persente
litígio, qual seja, a busca administrativa de execução do indébito com expurgos inflacionários.
19.

Em resumo, não há condenação judicial da União (Fazenda Nacional) para
repetição do ILL pago e, por consequência, sobre utilização de quaisquer índices de atualização
monetária.
20.

Diante da opção do contribuinte de repetir e de executar o indébito
administrativamente, com as vantagens que o rito proporciona, como a extinção de eventuais
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15871.720002/2012-89

débitos compensados sob condição resolutória (art. 74, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996), e diante
da inexistência de lei que determine qual critério de atualização deva ser adotado, deve a
autoridade administrativa utilizar os critérios determinados pela Administração Tributária, no
caso aqueles definidos na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 1997.
21.

Em situação análoga, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
Acórdão no 9202-007.583, sessão de 25.02.2019, decidiu ser incabível a utilização de critérios de
atualização monetária que não estejam fixados em lei. A referida decisão restou consubstanciada
na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 1990, 1991, 1992, 1993
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA DE DECISÃO
JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NÃO FIXADOS NA DECISÃO
JUDICIAL.
RECONHECIMENTO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível, na execução administrativa de decisão judicial, a aplicação de correção
monetária de tributos recolhidos indevidamente que não obedeça aos expressos
ditames legais, utilizados inclusive quando da cobrança de tributos em atraso,
ausente da sentença qualquer comando no sentido de reconhecimento de expurgos
inflacionários.
(Acórdão no 9202-007.583, Redatora designada para formalizar o voto vencedor
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, sessão de 25.02.2019)
22.

Diante da situação fática similar (não idêntica porque o indébito naquele processo
foi reconhecido judicialmente) ao caso ora sob análise, transcreve-se excerto do voto proferido
pela i. Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo:
[...]
De plano, esclareça-se que a pretensão da Contribuinte, ao pleitear a aplicação de
ditos expurgos, ultrapassa os limites impostos ao julgamento administrativo pelo
principio da legalidade, não podendo ser acolhida por esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Com efeito, não se pode admitir, na instância administrativa, a correção monetária
de tributos recolhidos indevidamente que não obedeça aos expressos ditames legais.
O principio da legalidade impede a administração pública de reconhecer aos
particulares direitos que a lei não concedeu. Destarte, não é o CARF que determina qual
índice de correção monetária deve ou não ser aplicado, mas sim a lei, exclusivamente.
Considerando que os índices de correção monetária aplicados na restituição de
pagamento indevido são os mesmos utilizados pela Receita Federal na cobrança dos
créditos tributários em atraso, constata-se que é incabível, administrativamente, o
pleito de expurgos inflacionários, exceto se houvesse expressa previsão legal, ou se por
meio de sentença judicial própria fossem reconhecidos tais índices.
Como se pode constatar pelos documentos acostados aos autos, trata-se de
restituição/compensação de créditos tributários reconhecidos nos autos da ação
judicial no 95.0016305-5, já transitada em julgado. Ainda com observância aos
documentos e alegações apresentados, não foi realizado judicialmente o
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15871.720002/2012-89

procedimento de execução do título judicial, optando o Contribuinte pela
compensação administrativa do crédito.
Todavia, em se tratando de procedimento administrativo em que se está dando
cumprimento a decisão judicial transitada em julgado, a atualização monetária deve ser
levada a cabo de acordo com os índices determinados na norma individual e concreta
emitida pelo Poder Judiciário (sentença), ante a prevalência desse Poder sobre o âmbito
administrativo.
E compulsando-se a decisão de e-fls. 217 a 223, não se verifica a determinação de
incidência dos chamados expurgos inflacionários sobre o Pedido de Restituição.
Em face da citada decisão judicial, se o Contribuinte pretendia a atualização de seu
crédito com índices superiores àqueles admitidos pela Receita Federal à época do
trânsito em julgado, cumpria-lhe manejar os instrumentos processuais judiciais
disponíveis para tanto. Ao manter-se inerte e permitir o trânsito em julgado da decisão
nos termos acima expostos, o Contribuinte submeteu-se a eles, portanto não lhe assiste o
direito de, por meio de recursos administrativos, reverter os efeitos de sua inércia.
Constata-se, assim, que o sujeito passivo pretende, de fato, que sejam aplicados
expurgos inflacionários além dos índices estabelecidos na Norma de Execução n° 08, de
1997, estabelecida pela Receita Federal para atualização dos créditos dos
Contribuintes. Entretanto, ressalvado comando judicial em contrário, a correção
monetária dos indébitos deve obedecer ao que dispõe a referida Norma de Execução.
Com efeito, na decisão judicial a que se deve cumprimento no presente caso, o Poder
Judiciário não determinou a aplicação dos pretendidos expurgos na correção dos
créditos a serem ressarcidos ao demandante, de sorte que não há como
reconhecê-los administrativamente. Ademais, se a Receita Federal não aplica os
referidos expurgos inflacionários na atualização de seus próprios créditos,
tampouco esses expurgos devem ser aplicados na atualização dos créditos dos
Contribuintes.
Esclareça-se que a questão levada a julgamento no REsp no 1.112.524/DF,
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, era referente à possibilidade ou não de
inclusão dos expurgos inflacionários nos cálculos da correção monetária, quando
não expressamente postulados pelo autor da demanda judicial na fase de
conhecimento. Nesse diapasão, a tese firmada foi a seguinte:
"A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de
forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou
tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que
prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial."
Destarte, é possível concluir, de forma clara, que a referida decisão apenas
permitiu ao juiz ou tribunal a concessão ex officio da aplicação dos expurgos
inflacionários, considerando que a correção monetária seria matéria de ordem pública.
Todavia, em momento algum o acórdão do STJ permite a aplicação automática
dos referidos expurgos, independentemente de decisão judicial nesse sentido,
muito menos quando da execução administrativa de decisão judicial que não
reconheceu ditos expurgos.
Irrelevante, portanto, se a correção monetária é matéria de ordem pública e se a
aplicação dos expurgos inflacionários é tema pacificado no âmbito do STJ,
estando a Procuradoria da Fazenda Nacional, inclusive, dispensada de recorrer em
processos judiciais que tratam da matéria. Nessa senda, imprescindível colacionar o
Ato Declaratório PGFN no 10, de 01/122008, que assim dispõe:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15871.720002/2012-89

O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da
competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2601
/2008, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 8/12/2008,
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como
fator de atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices
de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes
na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do
Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007."
JURISPRUDÊNCIA: AgRg no RESP 935594/SP (DJ 23.04.2008); EDcl no
REsp 773.265/SP (DJ 21.05.2008); EDcl nos EREsp 912.359/MG (DJ
27.22.2008); EREsp 912.359/MG (DJ 03.12.2007).
Com efeito, não consta que a ação judicial n° 95.0016305-5 tenha visado a
declaração de aplicação dos expurgos inflacionários, o que tampouco foi concedido de
ofício pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, de sorte que é inadmissível o
reconhecimento dessa aplicação, na esfera administrativa, sem respaldo judicial.
Ademais, ressalta-se que o CARF não detém competência para decidir acerca da
execução das suas próprias decisões, que obviamente são administrativas.
Confira-se o RICARF, Anexo II:
"Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de
1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem
sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
§ 1o A competência de que trata o caput não se aplica a recurso contra ato
proferido na fase de cumprimento dos seus acórdãos." (grifei)
Ora, se o CARF não detém a competência para julgar atos de execução de suas
próprias decisões, muito menos a deteria para decidir acerca de execução de
decisão judicial, aplicando índices inflacionários que não integraram o comando
judicial. (destaques no voto original)

Conclusão
23.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.691 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15871.720002/2012-89

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital